Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706216-49.2023.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTEFANI EDUARDA DE SOUZA FRANCA EMBARGADO: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado pela parte autora/recorrente após a interposição de recurso inominado e agravo interno. Estabelece o art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT que a parte recorrente poderá suscitar pedido de uniformização de jurisprudência nas razões do recurso, enquanto que a parte recorrida deverá apresentar o pedido ao responder o recurso. Ou seja, a parte recorrente poderá requer a uniformização de jurisprudência, desde que seja feito o pedido nas razões do recurso, hipótese em que, reconhecida a divergência, será solicitado pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material (RITR, Arts. 91 e 94). Desse modo, o incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual de caráter preventivo, não se admitindo o pedido formulado em petição avulsa, eis que o incidente de uniformização de jurisprudência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal (art. 92, I do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT). Não se conhece, portanto, do pedido de uniformização de jurisprudência. Incidente não conhecido. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator